Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de ação de improbidade administrativa, por violação ao princípio da legalidade (inobservância do art. 42 da LRF) na modalidade dolosa, em fase recursal, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER. Por meio do Despacho ID 41746982 foi determinada nova intimação ao TCDF, em observância ao art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/92. À Secretaria para que certifique o transcurso de prazo para manifestação do TCDF. Após, intimem-se o Ministério Público do DF e o Distrito Federal para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da petição de ID 44585810, juntada por ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, o qual pugna pela desnecessidade da prévia oitiva do Tribunal de Contas do DF para validação do Acordo de Não Persecução Cível – ANPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023 11:12:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador